Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-79.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010646-79.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA - CPF: 267.857.828-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – TEMA 96 - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’
(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução n. 40704-95.2013.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar, sob o fundamento da vedação contida no §8o do art. 100 da CF/88.

Nas razões recursais, narra que propôs ação de execução objetivando receber crédito oriundo de Certidão de Crédito, que após rejeição dos embargos opostos pelo Estado, os cálculos foram homologados no valor atualizado até 19.09.13, no montante de R$ 84.533,84.

Assenta que os juros moratórios não foram calculados entre o último cálculo e o protocolo do ofício requisitório, razão pela qual requereu ao juízo primevo a expedição de precatório complementar, o que foi indeferido.

Diz que a decisão gera enriquecimento ilícito em favor do Estado.

Requer assim, a reforma do
decisum.

Em contraminuta, coligida no ID n. 1269658, o agravado rechaça as razões recursais, sob o fundamento da preclusão, e pede pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar a presença das hipóteses previstas no art. 178 do CPC [ID 1374708].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tem-se em pauta, recurso de agravo de instrumento no qual se objetiva a expedição de precatório complementar, relativo ao período compreendido entre a data do cálculo e da expedição do ofício requisitório, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Segundo o agravante, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo de atualização e a efetiva expedição do Oficio requisitório.

Razão assiste ao agravante.

É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96],

segundo a qual “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça,

na linha do precedente do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO
DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019
)

Diante disso, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

A despeito, a Fazenda deve ser intimada sobre os valores executados, para impugnação e posterior a decisão sobre a pretensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, ao recurso de agravo de instrumento, para que a Fazenda Pública seja intimada nas normas do art. 535 e seguintes do CPC, sobre a pretensão da expedição de precatório complementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020